Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-31.2017.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001688-31.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAURIONEI DA SILVA - CNPJ: 17.901.145/0001-66 (APELADO), MAURIONEI DA SILVA - CPF: 626.815.081-34 (APELADO), RUTH AUREA FERREIRA MACEDO DA SILVA - CPF: 013.630.401-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. SÚMULA N. 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial

fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) ocorreu prescrição direta da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário diante da demora na efetivação da citação; e (ii) a sucessão de diligências infrutíferas para localização dos executados configura prescrição intercorrente por inércia do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. O ajuizamento da execução dentro do prazo legal e o despacho citatório interrompem a prescrição, com retroação à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

5. A exceção prevista no art. 240, § 2o, do CPC não incide quando a parte exequente adota tempestivamente as providências necessárias à viabilização da citação.

6. A demora na concretização da citação decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor, incidindo a Súmula n. 106 do STJ e o art. 240, § 3o, do CPC.

7. As sucessivas tentativas frustradas de localização dos executados não caracterizam desídia da parte exequente quando demonstrada atuação contínua para impulsionar o feito e localizar os devedores.

8. A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação processual imputável ao exequente por lapso superior ao prazo prescricional, hipótese não verificada no caso concreto.

9. A ausência de suspensão formal do processo nos moldes do art. 921, III, do CPC reforça a impropriedade do reconhecimento da prescrição intercorrente.

10. Não são cabíveis honorários recursais quando inexistente fixação de verba sucumbencial na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Teses de julgamento: “1. O ajuizamento tempestivo da execução e o despacho citatório interrompem a prescrição, com retroação à data da propositura da ação, desde que a demora na citação não seja imputável ao exequente. 2. A demora decorrente do funcionamento do mecanismo judiciário afasta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula n. 106 do STJ e do art. 240, § 3o, do CPC. 3. A realização contínua de diligências para localização do executado impede a configuração da prescrição intercorrente por ausência de inércia da parte credora. 4. A ausência de suspensão formal do processo na forma do art. 921 do CPC reforça a impropriedade do reconhecimento da prescrição intercorrente quando não demonstrada inércia contínua e imputável ao exequente.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44; CPC, arts. 85, § 11, 240, 921.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.028.335/PR, Súmula n. 106 e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1042141-47.2019.8.11.0041 e N.U 0000973-64.2017.8.11.0102.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Daniel Campos Silva de Siqueira, da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
movida em face de
MAURIONEI DA SILVA ME
,
MAURIONEI DA SILVA
e
RUTH ÁUREA FERREIRA MACEDO DA SILVA
, reconheceu a caracterização da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma dos arts. 487, II e 924, V, do CPC (id. 361401874).

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a prescrição intercorrente, fundamentou-se, em verdade, em hipótese de prescrição direta, ao considerar que a citação ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, sem causa interruptiva válida.

Afirma que a pretensão executiva foi exercida tempestivamente, inexistindo prescrição decorrente da demora na efetivação da citação. Assevera que a causa interruptiva independe de citação válida, bastando o ajuizamento da demanda e o despacho citatório, sobretudo porque a frustração do ato decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente da dificuldade de localização dos devedores, que teriam se ocultado e deixado de comunicar alteração de endereço.

Menciona que o entendimento adotado acaba por beneficiar o devedor inadimplente, que se evade da citação e inviabiliza o regular prosseguimento da execução.

Ressalta a existência de diversos períodos de morosidade imputáveis ao próprio aparelho judiciário, invocando a incidência da Súmula n. 106 do STJ. Acrescenta

que a demora na concretização da citação não lhe pode ser atribuída, pois jamais permaneceu inerte, tendo atendido às determinações judiciais e promovido reiteradas diligências destinadas à localização dos executados, contudo, sem êxito.

Defende o afastamento da prejudicial de mérito, com a concessão da oportunidade de localizar bens do devedor mediante as alternativas previstas em lei.

Consigna que o
decisum
não fixou honorários advocatícios em favor da parte contrária, circunstância que impede a majoração da verba sucumbencial em sede recursal.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prescrição e, subsidiariamente, que não sejam fixados honorários recursais. Ainda, requer que haja manifestação expressa quanto à matéria suscitada, para fins de prequestionamento.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios recursais (id. 361401880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Cinge-se dos autos que
o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou, em 06/07/2017,
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
em desfavor de
MAURIONEI DA SILVA ME
,
MAURIONEI DA SILVA
e
RUTH ÁUREA FERREIRA MACEDO DA SILVA
, visando à satisfação do crédito no valor de R$ 101.990,25, oriundo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval n. 10014475, tida como inadimplida (id. 361400360 - págs. 1/4).

Em 11/07/2017, foi proferido despacho inicial ordenando a citação dos executados (id. 361400360 - págs. 66/67). A diligência citatória restou frustrada, conforme certificado em 14/11/2017, ocasião em que o Oficial de Justiça informou que a empresa se encontrava fechada e que os executados teriam se mudado para Lucas do Rio Verde (id. 361400360 - pág. 82).

Diante disso, em 26/01/2018, o feito foi impulsionado para intimar a parte autora a se manifestar (id. 361400360 - pág. 84). Em resposta, o banco indicou novo endereço para citação em 16/02/2018 (361400360 - págs. 87/88), ato que também não obteve êxito, conforme certidão exarada em 06/02/2019 (id. 361400360 - pág. 95).

Na sequência, em 12/07/2019, o processo voltou a ser impulsionado para intimar o interessado a se manifestar (id. 361400360 - pág. 100), sobrevindo, em 18/07/2019, requerimento do exequente para expedição de aviso de recebimento com vistas à citação, informando novo endereço para tanto (id. 361400360 - págs. 103/104).

Os ARs retornaram negativos em 02/09/2019 (id. 361400360 - págs. 115/116), razão pela qual o feito foi novamente impulsionado, em 14/09/2019, para que o demandante se manifestasse (id. 361400360 - pág. 117), tendo o banco pleiteado, em 23/09/2019, a realização de consulta de endereço em nome dos executados junto ao sistema INFOJUD (id. 361400360 - págs. 120/121). Não obstante, em 30/09/2019, o AR retornou negativo, sob a observação “
não procurado
” (id. 361400360 - pág. 123).

Após, em 11/11/2019, o Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de realização de pesquisas eletrônicas via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, com o objetivo de localizar o endereço da parte requerida (id. 361400360 - pág. 124).

Já em 19/03/2020, houve intimação para manifestação do exequente após nova tentativa frustrada de localização (id. 361400360 - pág. 127), e em 28/04/2020 a instituição financeira informou outro endereço para citação (id. 361400360 - págs. 132/133). Ainda assim, em 30/09/2020, o mandado foi devolvido negativo (id. 361400360 - pág. 144).

Por essa razão, em 02/10/2020, os autos foram movimentados para intimar o requerente a se manifestar (id. 361400360 - pág. 146). Em 13/10/2020, o banco informou outros endereços para localização dos executados (id. 361400360 - págs. 149/150) e, em 15/10/2020, foi determinada a expedição da citação (id. 361400360 - pág. 151).

Posteriormente, em 25/01/2021, houve habilitação de novo patrono do autor (id. 361400360 - pág. 152).

Efetuada a migração do processo físico para o sistema PJe em 05/05/2021 (id. 361400357), o exequente, em 24/05/2021, manifestou ciência quanto à digitalização do feito (id. 361400362). Em 24/06/2021, o processo foi impulsionado para intimar o exequente a efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (id. 361400364).

A diligência, uma vez mais, resultou negativa, conforme certidão de 04/11/2021 (id. 361400371), tendo o processo sido novamente impulsionado, na mesma data, para intimar o requerente a se manifestar (id. 361400372). Em 16/11/2021, o banco requereu pesquisas via BACENJUD e INFOJUD, a fim de se identificar o atual endereço da parte demandada (id. 361400374).

Mais adiante, em 27/07/2022, o Juízo
a quo
deferiu as pesquisas postuladas (id. 361400380), e em 12/08/2022 foi determinada nova intimação do autor acerca do resultado das buscas e para adoção das providências reputadas cabíveis (id. 361400386). Em 12/09/2022, o banco informou outros endereços para citação (id. 361400389).

Nova diligência negativa certificada pelo Oficial de Justiça em 28/09/2022 (id. 361400399). Em 30/09/2022, o banco requereu dilação de prazo para distribuição de carta precatória (id. 361401851).

O processo foi impulsionado, em 05/12/2023, de modo a intimar o requerente a dar prosseguimento ao feito e requerer o que entendesse de direito (id. 361401860). A instituição financeira, em 08/12/2023, solicitou a expedição de ofícios às empresas IFOOD, UBER, UBER EATS, RAPPI e 99TAXI, para obtenção de eventuais endereços cadastrados dos executados (id. 361401861).

Diante das sucessivas tentativas frustradas de localização dos réus, em 19/08/2024 foi proferida decisão determinando a citação por edital (id. 361401862), tendo decorrido o prazo sem manifestação do polo passivo, consoante certidão lavrada em 12/11/2024 (id. 361401864).

A Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial, apresentou, em 04/02/2025, exceção de pré-executividade (id. 361401865), a qual foi impugnada pelo banco em 11/04/2025 (id. 361401867) e rejeitada em 05/08/2025, ocasião na qual determinou-se a intimação das partes para manifestação acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente (id.

361401868).

O banco se pronunciou em 21/08/2025 (id. 361401869), ao que se seguiu petição apresentada pela Defensoria Pública em 06/09/2025 (id. 361401870).

Sobreveio então, em 19/01/2026, sentença que julgou extinta a execução, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
MAURIONEI DA SILVA – ME, MAURIONEI DA SILVA e RUTH AUREA FERREIRA MACEDO DA SILVA
, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo/Capital de Giro/Aval no 385/10014475, emitida em 29/02/2016.

A demanda foi distribuída em 06/07/2017, tendo sido proferido o despacho inicial em 11/07/2017, ocasião em que foi determinada a citação da parte Executada (fls. 66/67 – id 55728272).

Na sequência, foram realizadas tentativas de citação por meios ordinários, a primeira delas em 14/11/2017 (fl.82), todas infrutíferas.

Em seguida, somente em 19/08/2024 foi determinada a citação por edital, cujo edital foi expedido no id 166257251.

A Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e, posteriormente, foi apresentada exceção de pré-executividade (id 182836170), na qual se alegou, em síntese, nulidade da citação editalícia e prescrição.

Houve impugnação do Exequente (id 190321043).

A peça foi rejeitada (id 203382473), sendo determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Manifestações das partes nos id’s 20514521 e 207147686.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Exsurge-se dos autos que a execução tem por base Cédula de Crédito Bancário, instrumento particular representativo de dívida líquida, cujo inadimplemento, com vencimento antecipado em 29/06/2016, deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Aplico ao caso o entendimento consagrado na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação, incidindo, na espécie, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Reconheço que o despacho inicial proferido em 11/07/2017 interrompeu o curso da prescrição, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, passando o prazo prescricional a fluir novamente a partir dessa data.

Todavia, verifico que entre o despacho inicial (11/07/2017) e a determinação da citação por edital (19/08/2024) transcorreu lapso superior a 07 (sete) anos, período no qual não houve citação válida da parte Executada nem formação da relação processual.

Tal circunstância evidencia a permanência do feito sem impulso processual útil por prazo superior ao prescricional, configurando a prescrição intercorrente, a qual não é elidida pela posterior citação por edital, efetivada apenas quando já escoado o lapso legal.

Assim, constato que o prazo prescricional quinquenal transcorreu integralmente no curso do processo, sem a ocorrência de causa suspensiva ou de nova causa interruptiva, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, reconheço a prescrição intercorrente e
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução de mérito, na forma dos art. 487, II, e art. 924, V, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme art. 921, §5o, do CPC. (...)”.
(id. 361401871).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende a reforma da sentença para o afastamento da prejudicial de mérito e, de forma subsidiária, a não fixação de honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se a pretensão executiva deduzida pelo banco apelante foi alcançada pela prescrição, seja sob a perspectiva direta, seja na modalidade intercorrente, diante da prolongada tramitação do feito e das sucessivas tentativas frustradas de localização dos executados.

Sob nenhuma das perspectivas, contudo, a extinção se sustenta.

No que tange à prescrição direta, a Cédula de Crédito Bancário em que se baseia a execução (id. 361400360 - págs. 8/13) sujeita-se ao prazo trienal, c
onforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

A propósito, “
a execução fundada em cédula de crédito bancário se submete ao prazo trienal previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/1966, alinhando-se à orientação do STJ
” (STJ, REsp n. 2.028.335/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026).

O vencimento antecipado ocorreu em 29/06/2016, ao passo que a demanda foi distribuída em 06/07/2017 - dentro, portanto, do triênio legal. Proposta a ação tempestivamente e proferido o despacho citatório em 11/07/2017, a prescrição foi regularmente interrompida, com retroação à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

Registre-se que não se aplica, na hipótese, a ressalva do § 2o do referido dispositivo, que afasta a retroação quando o autor deixa de adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias à viabilização da citação, porquanto o banco recorrente promoveu tempestivamente os atos que lhe competiam.

É o que se observa do iter processual, do qual se extrai que o apelante respondeu prontamente às intimações e adotou, a cada diligência frustrada, providências para impulsionar os autos, sendo certo que os períodos de maior extensão identificados decorrem, em sua maior parte, de lapsos vinculados ao próprio funcionamento da máquina judiciária.

Com efeito, constata-se o transcurso de quase um ano entre a indicação de novo endereço pelo banco em 16/02/2018 e a certidão negativa do Oficial de Justiça em 06/02/2019; aproximadamente oito meses entre a determinação de expedição do mandado em 15/10/2020 e o impulsionamento para pagamento da diligência em 24/06/2021; intervalo semelhante entre o requerimento de novas pesquisas formulado em 16/11/2021 e o respectivo deferimento judicial em 27/07/2022; quatorze meses entre a manifestação do exequente em 30/09/2022 e o impulsionamento em 05/12/2023; e cerca de oito meses entre a solicitação de expedição de ofícios às plataformas digitais em 08/12/2023 e a determinação da citação por edital em 19/08/2024.

Diante desse quadro, a situação descrita nos autos configura precisamente a hipótese de incidência da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. O enunciado sumular encerra orientação de observância obrigatória quando demonstrado, como no caso vertente, que a morosidade processual não é atribuível ao credor, mas ao próprio aparelho estatal responsável pela condução do feito.

A conclusão se reforça pela disciplina do art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Tratando-se de norma que densifica o princípio da boa-fé objetiva no âmbito processual e a garantia do devido processo legal, sua incidência é inafastável diante de um histórico processual que evidencia o cumprimento, pela exequente, de todas as exigências que lhe foram direcionadas.

Aliás, “
não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, hipótese em que incidem o art. 240, §3o, do CPC e a Súmula n.o 106/STJ
” (TJMT, N.U 1042141-47.2019.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 23/02/2026).

Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva. A exequente observou o ônus processual que lhe compete, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC, razão pela qual a interrupção operada pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação, afastando-se a extinção do feito por esse fundamento.

Ainda, vale destacar que a alegação dos apelados de que o simples transcurso de aproximadamente sete anos entre a primeira diligência negativa e a citação por edital bastaria ao reconhecimento da prescrição intercorrente não prospera, pois o intervalo global indicado desconsidera a sucessão de atos processuais praticados no período e não se confunde com inércia contínua e imputável ao exequente.

Do mesmo modo, não se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente. Os períodos de maior espaçamento entre os atos processuais não alcançam, de forma linear e contínua, o prazo prescricional trienal, e mesmo nos intervalos mais extensos constata-se a subsequente retomada do impulso processual mediante providências requeridas pelo banco ou atos ordinatórios do próprio juízo.

Ressalte-se que a circunstância de as diligências terem se revelado infrutíferas não se confunde com desídia do recorrente, na medida em que os autos evidenciam dificuldade concreta na localização dos executados, situação que, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Outrossim, não houve suspensão formal do feito nos moldes do art. 921 do CPC, cujo inciso III abrange precisamente a hipótese de não localização do executado, pressuposto procedimental cuja inobservância reforça a impropriedade da extinção decretada na origem.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...) A prescrição material tem como termo inicial o nascimento da pretensão, enquanto a prescrição intercorrente depende da inércia do credor no curso do processo.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento, desde que a demora não seja imputável ao autor.

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, inexistindo prescrição material, especialmente porque o encerramento do grupo de consórcio ocorreu posteriormente ao ajuizamento.

A parte autora promove diligências contínuas para localizar o devedor e o bem, não se configurando inércia apta a ensejar prescrição intercorrente.

A não localização do executado e as dificuldades na citação decorrem de circunstâncias alheias à vontade do credor, caracterizando entraves do mecanismo judiciário.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição quando a demora na citação não é imputável à parte autora.

A sentença desconsidera a dinâmica processual e as diligências efetivamente realizadas, impondo indevidamente à autora a responsabilidade pela demora. (...)”.
(TJMT, N.U 0000973-64.2017.8.11.0102, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/05/2026, publicado no DJE 18/05/2026).

Não há, portanto, período de paralisação integral do feito por lapso superior ao prazo prescricional, tampouco abandono processual apto a justificar a extinção da execução. À vista disso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026